Tribunal: STF
Processo: HC 254595
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hellen Cristina Mendonca de Souza Gomes em favor de Sávio Franco Chaves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no habeas corpus 938.642/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. INOVAÇÃO RECURSAL. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. As teses não formuladas no habeas corpus e, portanto, não apreciadas na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, haja vista a indevida inovação recursal. 



    2. No presente caso, não obstante a formulação da nova dosimetria do crime de tráfico de drogas tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, a justificar o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomendar a substituição por restritivas de direitos. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (eDOC 7)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, assim, elevar a pena ao patamar de 5 anos de reclusão.



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo ministro relator para restabelecer a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e fixar novamente a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.



    Nesta Corte (eDOC. 1), a impetrante afirma que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena.



    Destaca que “a fixação do regime semiaberto ocorreu de forma automática, sem fundamentação idônea”.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto e substituída por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator, obtida na página eletrônica do STJ:



    “[...] não obstante a formulação da nova dosimetria do crime de tráfico de drogas tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, a justificar o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomendar a substituição por restritivas de direitos”. (eDOC , p. 6)



    Em que pese às razões da impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente